Tribunal: TJDFT
Processo: 0009587-41.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As vítimas (ex-companheira do acusado e sua genitora) foram uníssonas, em todas as oportunidades em que ouvidas, em afirmar que o acusado, após discutir com sua então companheira para que ela retornasse ao lar comum no horário por ele exigido, retirou-se da residência da genitora dela e, ao lado de fora, passou a jogar pedras grandes no telhado e a ameaçá-las de morte, prometendo atear fogo na casa em que ambas estavam.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. Não afasta a tipicidade da conduta a prática da ameaça em meio a acalorada discussão, uma vez que não se exige, para a configuração do delito, tranquilidade de ânimo e prévia reflexão do réu.
4. Imperioso o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, se o réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do fato.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, o reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da reprimenda intermediária abaixo do mínimo legal, conforme enunciado n. 231 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.
6. A prática de crimes de ameaça, em um mesmo contexto, mediante uma só ação, ainda que desdobrada em diversos atos, com desígnio único, contra mais de uma vítima, configura concurso formal próprio.
7. Recurso parcialmente provido.